Tribunal: CARF
Processo: 10410.720011/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.720011/2012-83
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3201-006.662 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
USINA CAETÉ S.A.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/1997
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR DE ALÇADA.
Não alcançado o valor de alçada de Recurso de Ofício vigente à época do
julgamento neste Conselho, o recurso não deve ser conhecido. Fundamento:
Portaria Carf n.o 63/2017 e Súmula Carf n.o 103.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício (não alcançado o valor de alçada).

(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente convocada), Laércio
Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso de Ofício de fls. 127 apresentado em face da exoneração
realizada pela própria decisão de primeira instância administrativa fiscal proferida no âmbito da
DRJ/SP, que julgou procedente a Impugnação de fls. 31 apresentada em oposição do Auto de
Infração de fls. 22
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.720011/2012-83
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.662 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720011/2012-83

Para melhor descrever os fatos, matérias e trâmite do processo, transcreve-se o
relatório constante na decisão de primeira instância:

“Tratam os autos de impugnação contra o lançamento de multa isolada no montante de
R$ 1.207.442,74, decorrente de indeferimento (total ou parcial) de pedido(s) de
ressarcimento efetuado(s) por meio de PER/DCOMP, conforme disciplinado pelo § 15
do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (introduzido pelo artigo 62 da
Lei no 12.249, de 2010:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
..............................................
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido Regularmente cientificada da
autuação, o sujeito passivo apresentou impugnação, na qual trouxe os argumentos e
razões que achou necessários para a sua contestação1.
É a síntese do essencial.”

A decisão de primeira instância administrativa fiscal deste processo foi publicada
com a seguinte Ementa:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/12/2011
MULTA
ISOLADA.
RESSARCIMENTO
INDEVIDO.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
A superveniência de dispositivo legal que deixa de definir como infração a hipótese
fática descrita no lançamento obriga o cancelamento da sanção punitiva anteriormente
aplicada.
Impugnação Procedente.
Crédito Tributário Exonerado.”

Após, os autos digitais foram distribuídos e pautados nos moldes do regimento
interno deste Conselho.
Relatório proferido.
Voto

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.662 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720011/2012-83

e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
O Recurso de Ofício não alcança o valor de alçada determinado pela Portaria Carf
n.o 63/2017, logo, não pode ser conhecido e, automaticamente, a exoneração deixa de ser objeto
deste julgamento em segunda instância.
A Súmula Carf n. 103 determina, inclusive, que o valor de alçada a ser
considerado deve ser o valor vigente na data da apreciação do recurso nesta segunda instância
administrativa fiscal.
Diante de todo o exposto, vota-se para que o Recurso de Ofício não seja
conhecido.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital